Tribunal: STF
Processo: ARE 1266434
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal Fazendária do Rio de Janeiro, o qual confirmou a sentença que condenara o Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro “a promoverem a transferência da parte autora para abrigo clínico para idosos, com disponibilidade de vagas, da rede pública municipal ou estadual, em transporte adequado ao seu quadro clínico”; ressaltando, ainda, que, “em caso de inexistência de vagas na rede pública, deverão os réus garantir a permanência da autora na instituição particular em que se encontra, passando a arcar com os seus custos, tudo sob pena de multa a ser fixada em caso de descumprimento” (Vol. 2). 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 6).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 7) interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se ofensa aos arts. 2º, 6º; 93, IX; 196; 197; e 198, II, da Constituição, pois: (a) o acórdão recorrido não está devidamente fundamentado, tampouco foram sanadas todas as omissões apontadas; (b) “não se trata de direito à saúde, mas sim de assistência à pessoa idosa, haja vista que a existência de doença crônica não importa em necessária internação em clínica de repouso ou asilo, eis que os cuidados de saúde necessários à situação da autora podem ser prestados em domicílio” (fl. 6, Vol. 7); (c) “não há cura para o mal de Alzheimer, (…) senão cuidados especiais com o enfermo, sobretudo, o zelo e atenção dos familiares (fl. 7, Vol. 7); (d) “a concessão do pleito autoral fere o princípio da razoabilidade, ao passo que viola o Princípio da Orçamento e da Reserva do Possível, e da Separação de Poderes” (fl. 11, Vol. 7).
    Em juízo de admissibilidade (Vol. 12), negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário diante da incidência da Súmula 279/STF. 
    No Agravo (Vol. 16), a parte agravante afirma a desnecessidade de análise de fatos ou provas. Quanto ao mais, retoma o tema de fundo do Extraordinário.
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.
    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional acerca da violação ao princípio da separação dos Poderes, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente